Tribunal: TJDFT
Processo: 0001729-93.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERANÇA. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CC. DIREITO VITALÍCIO. HERDEIRO. COBRANÇA DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento amplamente dominante acerca do direito real, diz que ele é, por razões sociais e humanitárias, destinado ao cônjuge sobrevivente até a sua morte, qualquer que seja o regime de bens, que será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
2. O apelante argumenta que há três edificações no lote e que além de servir de residência à recorrida, são utilizadas para locação a terceiros e, portanto, passíveis de que seus rendimentos sejam repartidos em meação com ele, na condição de coproprietário. Requer por fim, a indenização equivalentes a 50% (cinquenta por cento) dos valores dos alugueres, desde o encerramento do inventário, e o desfazimento do condomínio, com a venda do imóvel em disputa.
3. O texto do art. 1.831 do CC se refere a um imóvel único, que se amolda ao caso presente. Trata-se de um lote com três edificações, mas, que, ao fim e ao cabo, constitui um só imóvel e que serve de residência da família à viúva sobrevivente. O fato de construir outros cômodos dentro do lote não o descaracteriza como um imóvel unitário, pois ao que se sabe, não há registros nos autos que este tenha sido desmembrado em outros imóveis.
4. Em situação análoga, o fato do proprietário alugar um quarto de sua residência ou, como no caso em tela, de novos cômodos construídos em seu lote, não emerge a existência de novos imóveis. Não há a descaracterização do imóvel em disputa em outras propriedades passíveis de proveito ao coproprietário em condomínio, nem, tampouco, da condição de imóvel único de habitação de família da apelada, o que mantém o abrigo do art. 1.831 do CC à apelada do pleno e vitalício direto ao imóvel. Por consequência, o apelante não faz jus ao percebimento de quinhão dos alugueres recebidos por locação de parte do imóvel de residência da supérstite.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.